Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018495-28.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALCEU BARBOSA DE MOURA JUNIOR - CPF: 594.118.301-10 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundado em anotações preexistentes em nome do reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

A empesa que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

No caso, a reclamada/ embargante comprovou a existência de anotações preexistentes em nome do reclamante, ensejando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1018495-28.2019.8.11.0002 que, ao final, acolheu o pleito do reclamante condenou a embargante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão embargado, posto que houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que, na hipótese restou comprovada a existência de vários apontamentos anteriores em nome do reclamante, conforme destacado na contestação e contrarrazões de Recurso.

Ao final, requer seja reconhecida a omissão quanto a ausência de manifestação quanto a anotação preexistente, afastando assim, a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...) são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso, verifica-se que o acórdão ora embargado foi proferido em sentido contrário as provas existentes nos autos, pois, em que pese ter considerado o extrato de anotações acostados pelo reclamante, não foi considerado o histórico de negativações emitido pelo SCPC, em 23/10/2020, acostado pela empresa reclamada no id. 77304484, em que é possível verificar a existência de uma anotação anterior ao débito discutido neste processo. Veja-se:

- Inscrição anterior

- Havan Lojas Departamentos LTDA – R$ 321,74

Inclusão em 27/04/2016

- Negativação discutida nos autos

ITAPEVA VII FIDC- R$309,65 - Inclusão em 06/07/2016 (id. 77304483)

Ademais, é possível verificar no aludido extrato a existência de inscrições anteriores, cujas exclusões ocorreram somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

- Caixa Econômica Federal – R$ 2.845,92

Inclusão 13/03/2016 e exclusão 28/08/2016

- Banco do Brasil S/A – R$394,84

Inclusão em 07/03/2016 e exclusão em 25/05/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram
em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo a exclusão daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições anteriores foram indevidamente anotadas, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, verifica-se que houve erro material na decisão colegiada que lhe deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado e foi omissa quanto alegação da Reclamante sobre o apontamento preexistente do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos no acórdão, posto que pautado em falsa premissa de fato.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material consignado e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a ter a seguinte redação:

“VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de concessão da indenização por danos morais, eis que afastada a ocorrência da prescrição.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela recorrida, haja vista que durante a instrução processual a empresa reclamada
não apresentou nenhum documento
para comprovar a relação jurídica entre as partes, juntando tão somente,
ata da assembleia geral extraordinária
de cotistas do Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados, conjunto probatório incapaz de comprovar a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou
histórico
(id. 77304484) emitido, em 23 de outubro de 2020, pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior ao débito discutido neste processo, veja-se:

- Inscrição anterior

- Havan Lojas Departamentos LTDA – R$ 321,74

Inclusão em 27/04/2016

- Negativação discutida nos autos

ITAPEVA VII FIDC- R$309,65 - Inclusão em 06/07/2016 (id. 77304483)

Ademais, é possível verificar no aludido extrato a existência de inscrições anteriores, cujas exclusões ocorreram somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

- Caixa Econômica Federal – R$ 2.845,92

Inclusão 13/03/2016 e exclusão 28/08/2016

- Banco do Brasil S/A – R$394,84

Inclusão em 07/03/2016 e exclusão em 25/05/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram
em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo suficiente a exclusão daquelas para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovada que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade dos débitos cujos registros foram excluídos após a inclusão da ocorrência do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade dos seus registros em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) afastar a prejudicial de prescrição, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos e; b); julgar improcedente o pedido indenizatório, por aplicação da súmula 358 do STJ,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021